Tribunal: TJSP
Processo: 1006655-94.2016.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de indébito – Sentença de parcial procedência – Recurso do autor sem o recolhimento do preparo recursal – Indeferimento da gratuidade processual - Determinado o recolhimento das custas – Não atendimento – Deserção configurada – Recurso não conhecido.